Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Roubo majorado. Omissão e obscuridade. Pena de multa. Erro material. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por um dos réus em face do acórdão que manteve sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal). O embargante alega omissão sobre a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e obscuridade na fixação da pena de multa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve omissão quanto à análise da violação ao art. 155 do CPP e obscuridade no critério para avaliação da proporcionalidade da pena de multa; (ii) determinar se é cabível a redução da pena de multa, tendo em vista a proporcionalidade na dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. A via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
5. Não há obrigação de se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, desde que bem fundamentadas as razões de convencimento do Colegiado.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
7. Deve ser corrigido erro material quanto à pena de multa cominada ao embargante, uma vez que não guardou proporcionalidade com a análise realizada nas três fases da dosimetria.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material e reduzir a pena de multa.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando as razões expostas permitem a compreensão clara do convencimento judicial. 2. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com as fases da dosimetria da pena privativa de liberdade.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1888353, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 4/7/2024.